Tribunal: TJMT
Processo: 1016971-51.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016971-51.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 058.138.231-58 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.

MERA REPRODUÇÃO
DO
RECURSO INOMINADO.

CARÁTER PROTELATÓRIO
DO
AGRAVO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A

prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
apesar
de
ser
unilateral,
desde
que
corroborada

por
outros
elementos

probatórios
,
é

legítim
a
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
(Súmula 34 das Turmas Recursais)
.
No caso,

a

ausência
de
outras

evidênc
ias

d
a

existência
da
relação

jurídica
(
ex
:
endereço
da
inicial

coincidente
com o da
fatura
,
faturas

já

pagas
e/
ou

documentos

pessoais
com
selfie
) e
a

impugnação

especifica

realizada
pela parte reclamante

fragilizam
o
seu
valor
probatório

(
Precedentes
da
Turma

Recursal
).

2.
É
aplicável
a
multa
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando
o
agravo

interno
é
manifestamente

inadmissível
.
A
mera reprodução, no Agravo Interno, das razões já apresentadas no Recurso Inominado, sem atacar os fundamentos da decisão recorrida, evidência s
eu caráter protelatório e
improcedente.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

majorados
para20%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Agravo

Inte
rno
:
1016971-51.2023.8.11.0003

Agravante
:
BANCO DO BRASIL SA

Agravado
:
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes

diante da ausência de prova da origem da dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte
reclamada

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que: a) o
ca
r
tão

foi

desbloqueado

mediante

uso
de
credenciais
de
segurança
e as
compras

realizadas
de forma
presencial
; b) o chip é com
senha
e
inviolável
,
não

podendo

ser

clonado
; c)

foi

realizado

acordo

firmado
e
não

honrado
e
por

isso

negativou
o
nome
do
reclamante

nos

órgão
s
de
proteção

ao

crédito
,
agindo
no
exercício
regular d
e

direito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A parte
agravante

alegou
que
existem

provas

suficientes

da
relação

jurídica

existente
entre as
partes
e,
consequentemente
,
d
a

origem
da
dívida
,
e
postulou
a
reforma
da
decisão

monocrática
.

A

prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
apesar
de
unilateral,
desde
que
corroborada

por
outros
elementos

probatórios
,
é

legítim
a
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
.
No caso concreto, porém,

a

ausência
de
outras

evidências

d
a
existência
da
relação

jurídica
(
ex
:
endereço
da
inicial

coincidente
com o da
fatura
,
faturas

já

pagas
e/
ou

documentos

pessoais
com
selfie
) e
d
a
impugnação

específica

realizada
pela parte reclamante
,
fragilizam
o
seu
valor
probatório
,
não

havendo

como

afirmar
que
efetivamente

ocorreu
a
realização
da
contratação
.

Nesse

sentido
é o
entendimento
da
T
urma

Recursal
:

(...) 6. No
caso

em

comento

não

foi

apresentado
o IP da
máquina
da
contratação
, a
geolocalização
,
ou

ainda
,
comprovante
de que as
ditas

mercadorias

adquiridas

teriam

sido

entregues
para a
parte

recorrida
. (...)
(N.U 1007074-05.2023.8.11.000
1, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) A
instituição
de
ensino

não
se
desincumbiu
de
ônus

probatório
que
lhe

competia
,
pois
o
contrato

apresentado
que
supost
amente

comprovaria
o
vínculo

jurídico
entre as
partes

não

possui

todas
as
informações

necessárias
,
tais

como

indicação
dos dados
pessoais
do
contratante
,
número
de IP da
máquina
, data e
horário
da
assinatura
e
protocolo
do
aceite
digital.(N.U 1053651-75.20
22.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 25/10/2023)

A
contrário

senso
,
havendo

estes

elementos
de
segurança
, o
contrato
é
legitimo
para
comprovar
a
relação

juríd
ica
:

(...) 2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(e-mail e IP),
são

suficientes
para
demonstrar

a

existênci
a
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
.
4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1000339-09.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, HIL
DEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

(...) 1. O
acervo

probatório
dos autos
demonstra
que
houve
a
contratação
do
empréstimo

consignado

pelo

promovente
,
através da juntada de cédula de crédi to

bancário

assinada

digitalmente
,
acompanhada
de
registro

fotográfico
(selfie) e
documento

pessoal
do
contratante
,
além
de
informações

como
IP,
localização
e
número

telefônico
. (...)(N.U 1072010-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BOR
TOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Aliás, essa temática já está sumulada nas Turmas Recursais, que exigem, em se tratando de documentos unilaterais, a apresentação de outros elementos probatórios pa
ra comprovação da relação jurídica:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, apenas as telas sistêmicas apresentadas,
sem
outras evidências e
impugnadas pela parte reclamante
,
possuem
valor probatório
frágil
e insuficiente
para comprovar a relação jurídica.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência
firme
da
Turma Recursal, o agravo interno não deve ser
provido.

Caráter

protelatório
do
Agravo

Interno
.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julgar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência
pacificada.

Por outro lado,
quando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do
CPC.

Para inc
idência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do
Agravo Interno
o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso
Inominado.

Nesse

sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
r
evela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por
se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no
percentual
de 1% (um
por
cento)
sobre

o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4º do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
2
3/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No
presente

caso
,
em

análise

cuidadosa
dos
argumentos

apresentados

nas

razões
do
Agravo

Interno
,
observa
-se que
a peça
apenas

reproduz
as
razões

já

apresentadas
no
Recurso

Inominado
,
evidenciado
o
seu
caráter

meramente

pro
telatório
e
improcedente
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 20%
sobre
o valor da
condenação
.

Diante do manifesto caráter protelatório e improcedente do
recurso
, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do
CPC,

condeno
a parte agravante a pagar multa correspondente a 2
%
do valor
atualizado da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024